Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 60078117, que deu provimento ao recurso inominado interposto por DETRAN/DF, 2o ora réu/embargado, a fim de reformar a sentença de ID 57393439 e julgar improcedentes os pedidos. Em suas razões, o embargante aponta a presença de contradição na decisão deste órgão colegiado, ao argumento de que, conquanto tenha sido reconhecida a aquisição do veículo pelo 1o réu/embargado, atribuiu a responsabilidade pelos débitos também ao embargante. Defende o embargante a existência de disposição expressa no contrato de compra e venda a qual transfere a responsabilidade pelos débitos integralmente ao adquirente, somado ao fato de que a transmissão do bem se daria pela mera tradição. Com isso, pede a provimento dos declaratórios para, sanada a contradição apontada, seja declarado o 1o embargado como único responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo. Contrarrazões ao ID 61126135
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada contradição.
IV. Razões de decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
6. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar, visto que a fundamentação para a reforma da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si. Com isso, por mero inconformismo, objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e rejeitados.